Tribunal: TCU
Processo: 038.377/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades nas obras de adequação da Travessia Urbana em Juazeiro - BRs 235/407/BA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em razão do Acórdão 2509/2019-TCU-Plenário (TC Processo 006.617/2017-4 ), que apreciou Relatório de Auditoria (Fiscobras 2017) tendo por objeto " obras de adequação da Travessia Urbana em Juazeiro - BRs 235/407/BA ", a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 16, incisos II e III, alínea "c" e § 2°, 23, incisos II e III, 26, e 57 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Tiago Cardoso Botelho, Antônio Carlos Cruz de Oliveira e José Nivaldo de Mendonça (espólio), dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de Amauri Sousa Lima e das empresas Consórcio Construtor SVC/Paviservice Ltda. e Maia Mello Engenharia Ltda. e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor Original (R$) Data de Ocorrência 1.311.266,78 31/1/2014 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Amauri Sousa Lima 120.000,00 Consórcio Construtor SVC/Paviservice Ltda. 120.000,00 Maia Melo Engenharia Ltda. 120.000,00 9.4. determinar ao Departamento Nacional Infraestrutura de Transportes (Dnit), nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelos responsáveis, efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na remuneração dos servidores, em favor dos cofres do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.